Tribunal: STF
Processo: ARE 1391197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EFEITOS DA APELAÇÃO Pedido de efeito suspensivo a apelação. Descabimento. Requisitos ausentes (art. 1.012, § 4º, do CPC).Pedido indeferido.EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Execução fiscal ajuizada em razão do AIIM nº 3.144.989-0, por suposto creditamento indevido de ICMS ao (a) não comprovar a origem dos créditos, e (b) deixar de exibir, no prazo determinado, notas fiscais de serviço de telecomunicação (NFST), CFOP 1205 “anulação de valor relativo à prestação de serviços de comunicação”.Perícia, por amostragem, demonstrou que, em aproximadamente 52,33% dos casos, a embargante agiu de acordo com a lei. Sentença mantida quanto ao ponto.Descabida a exclusão dos valores até 21.12.05, por ser a apuração do imposto feita mensalmente (art. 87, § 1º do RICMS). Correta solução.Multa excessiva. Inocorrência. Não caracterizada 'multa isolada'. Limite máximo de 100% sobre o valor do tributo respeitado. Cálculo a ser refeito, nos termos da r. sentença.Honorários advocatícios. Irrisórios. Majoração devida. Apelo acolhido somente para tal fim.Dou provimento, em parte, ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos II e IV; 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se a apelante contra a interpretação do laudo pericial. Entendeu ser a adoção do critério de amostragem plenamente confiável para comprovar a possibilidade do aproveitamento integral do crédito, uma vez demonstrado que os ajustes realizados na escrita fiscal se deram em estrita observância aos ditames legais.



    Em que pese o inconformismo, o entendimento do MM. Juiz a quo (“Nesta esteira, justificando a forma de cálculo e os critérios utilizados, conforme se verifica às fls. 1.159/1.163, o perito logrou apurar, por amostragem, que 52,33% dos estornos realizados pela embargante foram documentalmente comprovados e aplicou o referido percentual sobre o total glosado pelo fisco, chegando ao saldo devedor de R$ 847.065,01 (fls. 1.165).” fl. ) está de acordo com o apurado no laudo pericial.



    Como mencionou o I. Perito:



    [...]



    Efetivamente, o que restou comprovado, considerando a amostra utilizada, é que, em 52,33% (cinquenta e dois virgula trinta e três por cento) dos casos apurados pela perícia, a INTELIG conseguiu demonstrar os efetivos estornos aos seus clientes. Ao contrário do sustentado pela apelante, em momento algum o laudo pericial confirmou a validade da totalidade dos créditos aproveitados.



    Descabido dar interpretação diversa ao disposto no laudo pericial.



    Não há como aprovar a totalidade dos créditos aproveitados quando a própria perícia não o faz. Demonstrou-se que, em quase metade das operações a apelante não agiu com o costumeiro acerto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente